Tribunal: TJMT
Processo: 1024601-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024601-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAXWELL MANICA EVANGELISTA - CPF: 025.019.131-83 (APELANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0004-62 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – SALDO DEVEDOR APURADO EM LAUDO PERICIAL – VALOR INFERIOR ÀQUELE APURADO NOS LIMITES CONTRATADOS – CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR IMPLEMENTADA PELA RÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Se apurado em perícia técnica que
não houve cobrança a maior, pelo contrário, houve aplicação dos índices de forma benéfica ao consumidor, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024601-83.2019.8.11.0041

APELANTE: MAXWELL MANICA EVANGELISTA

APELADA: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAXWELL MANICA EVANGELISTA
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024601-83.2019.8.11.0041
,
movida em face da
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
e condenou o ora Apelante

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em suma, que a Apelada lhe cobrou a maior o saldo devedor oriundo de contrato de financiamento habitacional, em vista da errônea data base para incidência dos encargos, fazendo com que a diferença fosse incluída equivocadamente no contrato de financiamento firmado junto ao Banco Santander.

Assevera que, se fossem aplicados os encargos conforme preconiza o contrato de financiamento, a diferença apurada no saldo devedor apresentado ao Banco importaria em R$ 14.998,292 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais), que considera como dano material suportado.

Com isso, pede a repetição em dobro do indébito, e a condenação da Apelada em danos morais.

Contrarrazões ID. 192909291, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024601-83.2019.8.11.0041
,

e condenou o ora Apelante

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Da leitura dos autos, verifica-se que o Apelante ajuizou ação alegando que celebrou com a Apelada o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, n. 21402, em 22 de março de 2013, ficando acordado que a data de entrega do bem seria no dia 30 de novembro de 2014, podendo esse prazo se prorrogar por 06 (seis) meses – ID. 192909153.

Aduz que houve atraso na entrega do empreendimento, o que culminou na “cobrança extremamente excessiva”, vez que em razão do atraso na conclusão da obra teve que arcar com valores de correção por um índice que lhe era muito prejudicial e oneroso.

Pois bem.
O apelo não comporta provimento.

Isso porque, compulsando o caderno processual, denota-se que a obra foi concluída dentro dos limites temporais contratuais, o que se deu efetivamente em
12/05/2015
, com a expedição do “Habite-se” (ID. 192909220).

Ademais, para se dirimir acerca da cobrança do saldo devedor do contrato, foi realizada perícia técnica (ID. 192909264), que concluiu que
“a correção praticada pela incorporadora até a data da formalização do contrato de financiamento junto a instituição financeira, Santander, que deu quitação ao contrato junto a Vanguard,
foi mais benéfica ao Requerente
quando da atualização realizada nos termos do contrato.”
(ID. 192909264).

Para ilustrar, restou consignado no laudo que
“seguindo os termos estabelecidos no contrato, totalizaram a importância de
R$ 154.426,69
(cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte seis reais e sessenta e nove centavos) em 20 de agosto de 2015.”.

Já
“Os cálculos apresentados no id. 50198296 - Pág. 17 apuraram a importância de
R$ 153.241,48
(cento e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos)”.

Em outras palavras, verifica-se que não houve cobrança a maior, pelo contrário, houve aplicação dos índices de forma benéfica ao consumidor, ora Apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024